Tribunal: TJSP
Processo: 1005178-31.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em punho e dedo esquerdos - Acidente de trajeto - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, sob o fundamento de que há redução da capacidade laborativa, comprovada por atestado médico particular - Perícia médica judicial que não constatou qualquer grau de incapacidade - Lesão mínima e demanda por maior

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em punho e dedo esquerdos - Acidente de trajeto - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, sob o fundamento de que há redução da capacidade laborativa, comprovada por atestado médico particular - Perícia médica judicial que não constatou qualquer grau de incapacidade - Lesão mínima e demanda por maior esforço que são indenizáveis, desde que haja repercussão negativa na capacidade de trabalho - Atestado médico que não pode se sobrepor à perícia judicial - Desnecessidade de realização de nova perícia - Ausência de vícios ou irregularidades - Laudo pericial bem fundamentado - Sentença mantida - Sucumbência - Isenção total do segurado - Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 - RECURSO DESPROVIDO, com observação.